Tribunal: TJMT
Processo: 0010113-57.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010113-57.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAINE SANTOS RAMOS - CPF: 092.986.561-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GILBERTO CORREIA DA SILVA - CPF: 827.694.781-68 (VÍTIMA), EDSON RUBENS PEREIRA - CPF: 167.280.681-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE DOLO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – PROVA – DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA – IMPROCEDÊNCIA DO PRETEXTO DEFENSIVO – PEDIDO SUCESSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INVIABILIDADE – RECIDIVA CRIMINOSA DA AGENTE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –

RÉ RREINCIDENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ – REGIME MAIS GRAVOSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ocorrendo a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia desta origem do bem. No caso dos autos, a ré não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples, isso porque a apelante sequer forneceu informações suficientes para a identificação da pessoa que teria vendido a mercadoria.

A incidência do princípio da bagatela somente se revela possível quando a conduta perpetrada preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Se a acusada responde pela prática de outras infrações patrimoniais, apontando possível habitualidade no cenário criminoso, não é recomendável a aplicação do referido preceito, diante do considerável grau de reprovabilidade do comportamento e da ofensividade da conduta.

Bem como o valor de R$ 1885,00 (mil oitocentos e oitenta e cinco reais) não pode ser considerado como inexpressivo.

Nos termos da Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Jaine Santos Ramos
, contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, que nos autos da ação penal no. 10113-57.2019.8.11.0004 (Código 314163), condenou-a incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença – Id. 96435011 – fls. 208 a 211)

Inconformado com o édito condenatório, a defesa requer a absolvição da apelante, aduzindo inexistência de prova do dolo em sua conduta. Sucessivamente, pede para que seja absolvida da imputação da inicial acusatória, pelo acolhimento do princípio da bagatela imprópria, de acordo com o art. 59 do Código Penal, bem como, seja fixado o regime semiaberto à recorrente, com fulcro na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. (Id 96435011 – fls. 238 a 244)

Por fim, prequestiona a matéria.

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença. (Id. 96435011 – fls. 253 a 259)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena, para o semiaberto, assim sintetizado: (Id. 105533974)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DA RÉ E VALOR DA RES FURTIVA IMPEDEM SEU RECONHECIMENTO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO DE CONFORMIDADE COM A ALÍNEA “C” DO § 2o DO ARTIGO 33 DO CP E COM A SÚMULA 269 DO STJ. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Jaine Santos Ramos.

A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos: (Id 96435011 -

fls. 01 a

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 08 de agosto de 2019
, neste Município de Barra do Garças/MT, a denunciada, com consciência e vontade,
adquiriu
,
em proveito/próprio, coisas que sabia ser produtos de crime,
consistente

em
02 (dois) pires de calçados, marca LaFemme
, bem como recebeu e ocultou, em proveito alheio, mais
25 (vinte e cinco) pares de calçados, marca LaFemme
, avaliados conjuntamente em R$ 1.885,00 (mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), e 22 (vinte e duas) embalagens de óleo de côco, aproximadamente no valor de R$ 4,00 (quatro reais), conforme o Auto de Avaliação à fl. 55-IP, em detrimento da empresa VITOLG — Vitória Provedora Logística LTDA, e que haviam sido subtraídos durante um furto ocorrido na referida data, no pátio do Auto Posto Vale da Serra, nesta cidade (Boletim de Ocorrência à fl. 33-IP), estando a denunciada
plenamente ciente da origem ilícita de tais objetos
, haja vista as circunstâncias da aquisição e do recebimento. Após, a res foi apreendida e entregue a quem de direito (Termos de Exibição e Apreensão às fls. 06 e 29-IP; Termos de Entrega às fls. 31 e 43-IP.

Segundo apurado, após o furto da carga do caminhão da mencionada empresa, a denunciada adquiriu
02 (dois) pares de calçados
de uma pessoa identificada apenas por "Nicolas", pagando a importância de R$ 20,00 (vinte reais), sem, todavia, obter a respectiva nota fiscal ou qualquer documento que comprovasse a origem ilícita.

Na sequência, deflui-se das investigações que ela recebeu os demais produtos subtraídos (25 pares de calçados, marca LaFemme, e 22 embalagens de óleo de côco), momento que escondeu os produtos na sua residência para um terceiro desconhecido, ocultando-os no interior do seu quarto.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, pois a equipe da Polícia Militar, durante rondas ostensivas pelo Bairro Palmares, abordaram a denunciada caminhando na companhia de um adolescente (Luan Pinheiro Barbosa), a qual trazia consigo uma bolsa contendo 02 (dois) pares de calçados.

Posteriormente, a equipe da Polícia Civil dirigiu-se à casa da denunciada, oportunidade em que, após autorização da madrasta dela, os investigadores localizaram e apreenderam os demais bens subtraídos (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 42-IP). Inclusive, naquela ocasião, a denunciada confessou informalmente que estava guardando para o "dono" (Relatório Policial à fl. 30-IP).

Logo, evidencia-se que a denunciada, apesar de ter conhecimento da desproporcionalidade entre o valor real dos objetos (avaliados em R$ 75,00 cada) e o valor pago (R$ 20,00), aliada à forma como foi oferecido e recebido (sem qualquer documento que comprovasse a licitude), ou seja, restando evidente que eram produtos de crime, não exitou em adquiri-los e ocultá-los.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. A denunciada, ao ser interrogada, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 17/19-IP).

Saliente-se que ela é contumaz violadora da lei penal, contando, inclusive, com executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente (cód. Apolo n. 150856 – VEP desta Comarca). (...)”

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO

DA INEXISTÊNCIA DE DOLO

A defesa requer a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a ré não possuía o dolo de adquirir bem de origem ilícita.

A pretensão absolutória não encontra amparo nos autos.

In casu
, tem-se a materialidade e autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), termo de depoimento dos policiais (fls. 08 e 09; fls. 12 e 13) e vítima (fls. 14 e 15), termo de exibição e apreensão (fls. 11), bem como os depoimentos prestados, todos no id 96435011.

A apelante negou a prática delitiva, afirmando, na fase judicial, que comprou os sapatos, pagou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por 25 (vinte e cinco) pares de sapato, porém não tinha conhecimento da procedência irregular dos produtos e não se recordava do nome do vendedor.

O delito de receptação, é um crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Em relação à ciência do apelante quanto à origem ilícita dos pares de sapato, deve-se destacar que, no crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia desta origem do bem.

Nesse sentido:

"[...] 2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. No caso, há elementos que permitem concluir que o apelante sabia da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa. [...]" (Acórdão 1372580, 07346168720208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021.)

Assim, a ré não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples, isso porque a apelante sequer forneceu informações suficientes para a identificação da pessoa que teria vendido a mercadoria.

De mais a mais, o fato da apelante ter sido flagrada na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita, cabe a ela provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o art. 156 do CPP, assim dispõe:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

DO PRINCÍPIO DA BAGATELA

A Defesa da acusada busca a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela imprópria.

Em que pese o esforço empreendido pela douta defesa, incabível a absolvição da apelante.

Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, ter-se-ia que se preencher, cumulativamente, alguns requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu, e, (d) a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado (STF HC 84.412/SP 2a T. Rel. Min. Celso de Mello j. 19.10.2004 DJU 19.11.2004)

Deste modo, no caso em tela, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos mínimos, que deveriam fazer-se presentes, para que se pudesse aceitar, em caráter excepcional, a incidência do princípio da bagatela imprópria.

Isso porque, o valor de R$ 1885,00 (mil oitocentos e oitenta e cinco reais) não pode ser considerado como inexpressivo, pois a conduta em apreço representaria um verdadeiro incentivo à apelante que, diante da impunidade, sentir-se-ia à vontade para continuar praticando crimes desta natureza, razão pela qual não há como acolher o pleito defensivo.

Ressalto ainda, que a recorrente possui diversos apontamentos em sua folha de antecedentes criminais, inclusive um executivo de pena instaurado no ano de 2011 (0000691- 39.2011.8.11.0004) (ID: 96435011. p. 87-88).

E como bem ressaltada pelo i. Procurador de Justiça,

“
Em consulta pública ao sistema eletrônico de execução unificado infere-se que a acusada teve sua punibilidade extinta pelo cumprimento da pena somente em 10-2-2021, do que se denota que o delito destes autos foi cometido durante a execução da pena.” (sic)

Logo, inviável o afastamento da pena aplicada na forma requerida, já que os fatos narrados na denúncia não demonstram a ocorrência de uma infração bagatelar imprópria.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Verifico que a apelante dada a sua condição de reincidente, foi estabelecido o regime prisional inicial
fechado
, sem que houvesse justificativa plausível, nos seguintes termos:

“Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos da alínea “a”, do § 2o do artigo 33 do Código Penal.”

Não se ignora o teor da súmula do Tribunal da Cidadania, nem, tampouco, o da Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea”
.

Assim, sem maiores delongas, aplico em seu benefício a Súmula 269 do STJ no sentido de que
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”
.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CONFISSÃO JUDICIAL, DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAS QUE EFETUARAM AS PRISÕES EM FLAGRANTE – AGENTES CONTRATADOS PARA O TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA E UM VEÍCULO PRODUTOS DE ROUBOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO – CONHECIMENTO EVIDENTE DA ORIGEM ILÍCITA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO DE UM DOS APELANTES PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – VIABILIDADE – ÔNUS DO ESTADO – RECURSOS CONHECIDOS, UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS – PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO EM FAVOR DOS RÉUS REINCIDENTES.

Incogitável a absolvição dos réus, quando eles próprios admitem que foram contratados para o transporte de uma motocicleta e um automóvel de origens ilícitas, e que receberiam o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para realizarem o serviço, cujas confissões são corroboradas pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis por suas prisões em flagrante.

A mera negativa de um dos acusados quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos bens transportados não tem o condão de, por si só, reformar a sentença condenatória, sobretudo quando os elementos fartos de convicção reunidos nos autos indicam o contrário.

Não há falar em desclassificação para a modalidade culposa quando ressai evidente o dolo no agir daqueles que aceitam a empreitada criminosa oferecida por um terceiro, que conheciam apenas pelo primeiro nome, para transportar um automóvel e uma motocicleta a outro município, quando nem sequer trabalhavam como motoristas ou exerciam alguma atividade relacionada à frete.

É plenamente viável a fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo, pela interposição de recurso em favor de um dos recorrentes, cujo ônus compete ao Estado.

Nos termos da Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.”
(N.U 0000063-61.2015.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Jaine Santos Ramos
,
a
plicando a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça para fixar o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
em seu favor, mantendo incólume o restante da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022